Tribunal: TJMT
Processo: 1048085-88.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048085-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO TAVARES FREITAS - CPF: 569.577.691-00 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, restituição simples dos valores pagos a maior e multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. O banco alega omissão quanto ao tratamento das compras realizadas com o cartão após a conversão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à forma de cálculo das compras feitas com o cartão após a conversão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão reconhece a prática abusiva da instituição financeira ao ofertar cartão consignado como empréstimo, determinando sua conversão com base na real natureza da operação.

4.

A ausência de menção específica às compras não configura omissão, pois a conversão alcança todos os valores utilizados pelo consumidor, inclusive os decorrentes de compras.

5.

A alegação de vantagem indevida ao consumidor é infundada, pois a medida apenas corrige conduta abusiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

7.

Embargos declaratórios não servem à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de normas quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; CC, arts. 104, 170, 188, II, 248, 421, 422 e 884; CDC, arts. 6º, 39, III e V, e 46; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; TJMT, N.U 1012565-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024, DJE 16.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado para esta modalidade, restituição simples dos valores pagos a maior e aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto ao modo de tratamento das compras efetuadas com o cartão de crédito, sustentando que não houve definição sobre como seriam recalculadas após a conversão do contrato.

Afirma que o embargado realizou diversas compras e que a aplicação de juros de empréstimo seria excessivamente benéfica à parte contrária, que utilizou o cartão de crédito e pagaria como consignado.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, incluindo os arts. 5º, II e XXXVI, da CF; 104, 188, II, 248, 421, 422 e 884 do CC; 6º e 46 do CDC; e 373, I, do CPC.

Manifestação do embargado (ID. 322345393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, o aresto fundamentou sua conclusão na prática abusiva da instituição financeira, que induziu o consumidor a contratar um produto diverso daquele que pretendia obter.

O fato de o consumidor ter utilizado o cartão não desnatura a ilicitude da conduta do banco, pois a origem do vício na contratação reside na falha da instituição financeira ao ofertar um cartão de crédito consignado no lugar de um empréstimo consignado, sem a devida informação clara e ostensiva ao consumidor.

O embargante alegou omissão no acórdão quanto ao tratamento das compras realizadas com o cartão de crédito após a conversão do contrato em empréstimo consignado.

O acórdão, contudo, já havia examinado a controvérsia principal, a validade do cartão consignado e a possibilidade de conversão, reconhecendo que o banco disfarçou operação de empréstimo como cartão de crédito para contornar o limite legal de consignação, prática abusiva vedada pelo art. 39, III e V, do CDC.

Embora não haja manifestação específica sobre as compras, isso não configura omissão relevante, pois a questão não foi suscitada no agravo interno nem era de análise obrigatória. Isso porque, a conversão abrange todos os valores disponibilizados ao consumidor, tanto os transferidos por TED quanto os gastos com o cartão, pois toda a operação teve natureza de empréstimo.

Com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), a conversão visa preservar a relação entre as partes, ajustando-a à sua verdadeira natureza e afastando a abusividade. Assim, aplica-se a taxa média de juros de empréstimo consignado sobre todos os valores, sem distinção entre crédito em conta e compras, pois não há respaldo legal para tratamento diverso.

Por fim, afasta-se a alegação de vantagem indevida ao consumidor, já que a medida apenas corrige a conduta abusiva do banco ao disfarçar um empréstimo como cartão consignado.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - ALEGADA OMISSÃO - REALIZAÇÃO DE COMPRAS E SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1012565-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025